Tribunal: TJDFT
Processo: 0011203-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011203-10.2016.8.07.0007 RECORRENTES: EX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDA: RAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO PROMITENTE COMPRADOR. DISTRATO ANTERIOR NÃO COMPROVADO. INTERESSE DE AGIR MANTIDO. CLÁUSULA PENAL. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. SINAL OU ARRAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. JUROS DE MORA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese de desconstituição do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em razão da desistência na celebração do negócio jurídico pelo promitente comprador. 2. Ausente a demonstração da resilição do negócio jurídico anterior remanesce o interesse de agir do comprador, que pretende obter a desconstituição do negócio jurídico celebrado. 3. Exercido o direito formativo desconstitutivo de resilição e ausente a impugnação específica pelas rés, deve ser acolhido o pedido que tem por objetivo a desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes. 4. O valor do sinal consubstancia o elemento configurador da vinculação de negócio acessório e preliminar, ocasião em que há o pagamento de valor em dinheiro ou a entrega de bem móvel. 3.1. As arras podem ser prestadas de modo confirmatório ou penitencial, neste caso com o objetivo de salvaguardar o direito de arrependimento das partes nos termos do art. 420 do Código Civil. 5. Evidenciada a abusividade da cláusula penal que estabeleceu a retenção, pelo promitente vendedor, de 30% (trinta por cento) da quantia paga em caso de desconstituição do negócio jurídico por causa atribuível ao promitente comprador, é possível a redução da referida quantia para o montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor pago, com o intuito de restabelecer o equilíbrio negocial entre as partes, de acordo com o art. 413 do Código Civil. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. 6. Prevista no instrumento do negócio a cláusula penal de natureza compensatória, deve ser afastada a retenção dos valores pagos a título de arras confirmatórias. Precedentes. 7. É válida a cobrança da comissão de corretagem desde que procedida com clareza e transparência, devendo ser informado ao consumidor, até o momento de celebração do negócio de promessa, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando-se o valor da comissão de corretagem. Esse entendimento foi fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial (no 1.599.511/SP) afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil 8. De acordo com as teses fixadas por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do IRDR no 2016.00.2.048748-4 (Tema no 7) e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar do Recurso Especial no 1.740.911-DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1002), nos casos em que houver a desconstituição do negócio de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do comprador, ausente a mora da construtora, os juros de mora devem ser aplicados desde a data da citação. 9. Ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos contra a sentença, deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, sustentando que a retenção dos valores pagos pela recorrida deve ser de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) diante do desfazimento contratual; b) artigo 394 do CC, ao argumento de que o termo inicial dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão, e não o dia da citação. Indicam, em relação a ambas as teses, dissenso jurisprudencial com precedentes do STJ. Pedem, por fim, para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. Em sede de contrarrazões, postula a parte recorrida que as publicações sejam feitas em nome da causídica Helaine de Fátima da Silva, OAB/DF 44.609. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002 – “termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador”), sob o rito dos recursos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 19936613). Em nova análise da matéria, a Terceira Turma Cível deste TJDFT adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima mencionado (ID 24795870). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outra tese nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, pois, segundo a jurisprudência do STJ, “Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar questões fático-probatórias do caso concreto, providências que desbordam dos limites do apelo especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, segundo a Corte Superior, “A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161, e, da parte recorrida, em nome da advogada Helaine de Fátima da Silva, OAB/DF 44.609, conforme requerido em ID 19033330 e ID 19850818, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031